Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E MAJORANTE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
2. Considerando o sistema trifásico de fixação da pena, mostra-se incabível a compensação entre atenuantes e majorantes, visto se tratar de moduladoras analisadas em fases distintas da dosimetria.
3. Recurso conhecido e desprovido.